Tribunal: STF
Processo: Rcl 77093
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232 DO STF. CONFIGURAÇÃO DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por GUSTAVO FRANÇA PIANOSI, contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do processo n. 1001780-80.2023.5.02.0709, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema 1.232 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que “a ação principal (1001780-80.2023.5.02.0709), foi ajuizada por ALICE APARECIDA FRESCHI DE CARVALHO em face de COREBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA” e que “a COREBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., não se manifestou nem tampouco compareceu em audiência de instrução, sendo-lhe decretada a revelia” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “no dia 28 de novembro de 2009, o Sr. ROSEMBERG BORJA DE BRITO faleceu, com isso a sociedade foi dissolvida” e “como a ação foi ajuizada após a dissolução da sociedade, não tinha o sócio citado legitimidade passiva para representar a empresa, razão pela qual a demanda deveria ter sido direcionada para os sócios/espólio, de modo que fosse possível apresentar defesa”. (fl. 1, 2, e-doc. 1)



    Afirma que “a ação de origem foi julgada integralmente procedente e iniciada a fase de execução, ocasião na qual nenhuma manifestação ocorreu, tendo sido homologados cálculos de liquidação na VULTOSA quantia de R$ 126.853,65 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e três Reais e sessenta e cinco centavos), isso em um processo que versa sobre auxiliar de atendimento que laborou por menos de um ano e seis meses percebendo salário de R$ 3.118,50!! Nada, absolutamente nada, justifica tal anomalia” (fl. 2, e-doc. 1)



    Esclarece que “sobrevindo a execução, esta restou infrutífera face à COREBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., (empresa originalmente acionada na fase de conhecimento), quando, então, se inaugurou IDPJ, único momento a partir do qual o RECLAMANTE é arrolado no processo de Origem, na qualidade de Diretor da sócia da COREBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., no caso a COREBANX S.A” (fl. 3, e-doc. 1)



    Aduz que “a relação do RECLAMANTE era de direção da sócia da Reclamada de Origem, nada tendo que ver com a Reclamante ou com a relação trabalhista firmada, não tendo a sócia COREBANX S.A., constado da fase de conhecimento” (fl. 4, e-doc. 1)



    Afirma que “somente no dia 06.11.2024, o RECLAMANTE tomou, enfim, efetivo conhecimento do andamento do feito de Origem, tendo apresentado impugnação ao IDPJ já no dia 08.11.2024. No bojo de sua impugnação, o RECLAMANTE apontou a evidente nulidade da citação editalícia e a determinação do Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal para suspensão de toda e qualquer ação ou incidente que verse sobre reconhecimento de grupo econômico para fins de extensão de responsabilidade de título firmado em fase de conhecimento do qual a parte não tenha participado, conforme determinação geral expedida nos autos do RE 1.387.795/MG (Tema 1.232/STF” (fl. 4, e-doc. 1)



    Sustenta que “a impugnação ao IDJP foi categoricamente rejeitada na Origem, a qual apontou suposto distinguishing, que não existe no caso concreto, o qual é de estrita aderência ao Tema 1.232/STF, uma vez que o STF já se manifestou por diversas ocasiões que o simples IDPJ não afasta a autoridade da decisão de suspensão prolatada no RE 1.387.795/MG” (fl. 5, e-doc. 1)



    O Juízo reclamado decidiu no seguinte sentido (e-doc. 21):



    “Deste modo, por todos os ângulos que se queira observar, diante do inadimplemento das obrigações a que condenada a reclamada, a sua insolvência, os prejuízos causados ao exequente diante da contrariedade de diversos dispositivos legais, DECIDO acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da 1ª reclamada para que a execução prossiga, regular e legalmente, sobre os bens de: COREBANX S.A, Gustavo França Pianucci, Credpay S.A., Felipe Jamur, Fabielle Bruzzamohno Iwamoto, Luiz Carlos Costa Neto e Fernanda Morales Vieira .



    Registro, por fim, o fato do(a)(s) sócio(a)(s) não ter(em) participado da fase de conhecimento, não impede o redirecionamento da execução em face dele(a)(s) na fase de execução, exegese, por analogia, do cancelamento da súmula 205 do C.TST. 



    Desnecessário o esgotamento de todos os meios de execução em face da pessoa jurídica antes de redirecioná-la aos seus sócios, quando estes não indicam outros meios de satisfazer a dívida exequenda.  



    Neste sentido, nos moldes do artigo 795, §§ 1º e 2º, do CPC, é exigível do sócio, quando responsabilizado pelo pagamento da dívida e para que seja observado o benefício de ordem a fim de serem excutidos primeiramente o patrimônio da executada, deve nomear bens da sociedade livres e desembaraçados para quitar o débito.”.



    Expõe que “a parte requerente é ex-Diretor de sócia da empresa executada e agravante nos autos de Origem, em processo do qual não participou da fase de conhecimento (fato incontroverso nos autos) nem teve assegurado requisitos mínimos de cientificação dos atos processuais, em caso no qual se acoberta pela repercussão geral reconhecida no Tema 1.232, e decisão de bloqueio e arresto de valores que não poderia ocorrer por ordem expressa de sobrestamento” (fl. 6, e-doc. 1) 



    Argumenta que “não há dúvidas de que a decisão reclamada afronta a autoridade da decisão proferida nos autos do processo RE 1.387.795/MG, com base no reconhecimento da repercussão geral através do Tema n. 1.232 desta Suprema Corte, descumprindo decisão com eficácia erga omnes e efeito vinculante, além de ocasionar grande insegurança jurídica às partes litigantes, autorizando o emprego do remédio constitucional” (fl. 10, e-doc. 1) 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário e, no mérito, pede a cassação da decisão reclamada para que seja suspenso o processo n. 1001780-80.2023.5.02.0709 até o julgamento definitivo do RE n. 1.387.795.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a responsabilização de sócio de pessoa jurídica que foi incluída no polo passivo na execução, teria violado a decisão do Ministro Relator no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de RG).  



    6. Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. O Supremo Tribunal Federal discute no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como integrante de grupo econômico, sem que tenha havido participação na fase de conhecimento: 



    Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Ressalto que a tese ainda não foi fixada, pois o Recurso Extraordinário encontra-se com julgamento pendente. 



    7. Verifico que a decisão reclamada incluiu sócio de empresa pertencente a grupo econômico em fase de execução, sem que ele tenha participado do processo de conhecimento, demonstrando, portanto, a adequação da hipótese ao paradigma apontado. 



    Desse modo, constato a existência de estrita aderência entre a moldura fática e jurídica dos autos subjacentes e o objeto do Tema n. 1.232 da Repercussão Geral, razão pela qual entendo afrontada a ordem emanada pelo Ministro Dias Toffoli, de sobrestamento de todas as execuções em curso que tenham incluído empresa (ou sócio desta empresa) que não participou do processo de conhecimento no polo passivo da execução trabalhista, em razão de integrar grupo econômico.



    Friso: não se cuida de sócio da empresa que integra o polo passivo e sim de empresa do alegado grupo econômico, situação em que é mais prudente aguardar a fixação definitiva da tese no tema de Repercussão Geral n. 1.232. 



    8. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, de forma que seja determinada a suspensão do processo n. 1001780-80.2023.5.02.0709 até o julgamento final do Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema 1.232).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente